Tribunal: TJBA
Processo: 8016608-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016608-32.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO MEDRADO DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verifica vício processual quando a decisão colegiada examina de forma expressa e fundamentada a matéria apontada como omissa, no caso, a fixação do regime inicial fechado, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena e da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAÉRCIO MEDRADO DOS SANTOS, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8016608-32.2024.8.05.0146, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR